Tribunal: TJMT
Processo: 1029067-73.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029067-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA CAVALHERO - CPF: 012.693.361-85 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029067-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIANE APARECIDA CAVALHERO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, a qual declinou da competência para processar e julgar Ação de Desconstituição de Ato Administrativo ao Juizado Especial Cível da mesma comarca. A agravante alega a competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente, com fundamento na Resolução n. 02/2019/TJMT, por se tratar de matéria ambiental, e aponta risco de prejuízo irreparável caso a ação tramite em juízo incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a demanda deve ser fixada pelo critério do valor da causa ou pela natureza da matéria; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para processar e julgar ações cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR n. 85560/2016.

4. O fato de a ação tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública não configura, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo garantido o direito de defesa e a revisão das decisões pelas instâncias superiores.

5. Não demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, tampouco o periculum in mora necessário à concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para processar e julgar ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, nos termos do IRDR n. 85560/2016.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §1º; Regimento Interno do TJMT, art. 52, §4º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029067-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIANE APARECIDA CAVALHERO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Eliane Aparecida Cavalhero contra a decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento apresentado contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Desconstituição de Ato Administrativo ao Juizado Especial Cível daquela Comarca.

A agravante sustenta que a decisão deixou de considerar a normativa específica que atribui à Vara Especializada do Meio Ambiente competência exclusiva para julgar ações de natureza ambiental, independentemente do valor da causa. Argumenta que essa resolução foi editada posteriormente ao julgamento do IRDR 85560/2016 e trata especificamente da matéria ambiental, conferindo competência absoluta à Vara Ambiental para julgar demandas relacionadas a atos administrativos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), como o caso em questão, que envolve um auto de infração ambiental e embargo sobre imóvel rural.

Outro ponto levantado pela agravante é a possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, caso a ação seja processada por juízo incompetente. A eventual decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública poderá ser nula, o que geraria prejuízos significativos, como a demora no julgamento e a necessidade de repetição de atos processuais. Assim, a agravante defende que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris, evidenciado pelo respaldo normativo da Resolução n° 02/2019/TJMT, e o periculum in mora, dada a iminência de lesão grave caso a ação tramite perante juízo incompetente.

A agravante também argumenta que a decisão recorrida não se fundamentou de maneira adequada, deixando de considerar a necessidade de uma análise aprofundada dos fatos e do direito aplicável. Defende que o juízo competente deve ser determinado não apenas pelo critério do valor da causa, mas, principalmente, pela natureza da demanda, que, no caso, envolve matéria ambiental, cujo julgamento requer especialização técnica e conhecimentos específicos que só a Vara Especializada do Meio Ambiente possui.

Por fim, a agravante enfatiza que há precedentes jurisprudenciais do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reafirmam a competência da Vara Especializada para processar e julgar demandas dessa natureza. Dessa forma, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja possível, o provimento do agravo interno para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impedindo a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029067-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIANE APARECIDA CAVALHERO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Eliane Aparecida Cavalhero contra a decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento apresentado contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Desconstituição de Ato Administrativo ao Juizado Especial Cível daquela Comarca.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eliane Aparecida Cavalheiro contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo n. 1019146-45.2024.8.11.0015, declinou da competência ao Juizado Especial Cível daquela Comarca.

A Agravante sustenta, em síntese, que a competência para o julgamento da matéria é exclusiva da Vara Especializada de Meio Ambiente, tratando-se de questão de competência absoluta.

Alega que, não pode prevalecer a decisão que remete os autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob a justificativa de que o valor da causa é abaixo de 60 salários mínimos.

Com estes argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop para julgar a ação.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. [...]

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...].

Vale mencionar que a questão recursal se limita, apenas, no julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no “meritum causae”.

Pois bem.

Analisando os argumentos esposados pela Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da liminar não foram preenchidos, porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa.

Isso porque, observo que a ação de origem se adequa ao entendimento fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, que decidiu pela competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Nesse contexto, pertinente destacar que as questões relacionadas ao meio ambiente não estão previstas no rol do artigo 2º da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre as causas que não incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Dessa maneira, por se tratar, na espécie, de ação cujo valor da causa foi atribuído no montante de R$ 5.000,00, bem assim, não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal n. 12.153/2009, a competência absoluta para conhecer e julgar o presente recurso é da Turma Recursal, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DANO AMBIENTAL - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0000708-88.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE – DECLINADA COMPETÊNCIA NA ORIGEM AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI Nº 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.

Reconhecida na origem a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, por conseguinte, resta afastada a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei nº 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.

(N.U 1008128-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) [Destaquei].

No mesmo sentido: Recurso de Agravo de Instrumento n. 1029395-37.2023.8.11.0000.

Portanto, não demonstrada a plausibilidade do direito, em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Com essas considerações, sem prejuízo de uma melhor análise por ocasião do mérito do presente recurso, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.

[...].

Pois bem.

O agravo interno interposto por Eliane Aparecida Cavalhero não merece provimento, pois a decisão recorrida, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico e com o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conforme estabelecido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 85560/2016, é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova pericial. No caso concreto, a agravante atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se enquadra na competência do Juizado Especial, conforme previsto no art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

A agravante sustenta que a matéria tratada nos autos – desconstituição de ato administrativo relacionado à autuação ambiental (termo de embargo) – seria de competência exclusiva da Vara Especializada de Meio Ambiente, nos termos da Resolução n. 02/2019/TJMT. No entanto, o referido diploma normativo não afasta a aplicação da regra de competência estabelecida pela Lei n. 12.153/2009 e pelo IRDR 85560/2016.

Importante destacar que o art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as matérias excluídas da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, como ações de mandado de segurança, desapropriação e improbidade administrativa. Todavia, não há previsão expressa para a exclusão de ações envolvendo temas ambientais, de modo que a ausência de tal previsão implica no reconhecimento da competência dos Juizados Especiais para processar e julgar ações dessa natureza, desde que respeitado o limite de valor estabelecido.

Além disso, a jurisprudência pacífica deste Tribunal, conforme demonstrado pelos precedentes citados na decisão recorrida, reafirma a aplicação do critério econômico como determinante para a fixação da competência, ainda que envolva matéria ambiental. Assim, ações anulatórias de multas ambientais com valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, afastando-se a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Outro ponto relevante é que a agravante não demonstrou a existência de qualquer circunstância que justifique o afastamento da regra geral de competência, limitando-se a alegar a necessidade de análise especializada do tema. No entanto, a própria legislação processual e o entendimento consolidado pelo Tribunal asseguram que a eventual complexidade da matéria ou a necessidade de prova pericial não são óbices ao processamento da ação nos Juizados Especiais.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo, a agravante não conseguiu demonstrar, de forma inequívoca, a presença dos requisitos previstos nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. O simples fato de a ação ser processada perante o Juizado Especial não configura, por si só, dano irreparável, uma vez que a legislação garante ampla defesa e a possibilidade de revisão das decisões pelas instâncias superiores.

Assim, à luz do exposto, em princípio, revela-se acertada a decisão recorrida ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, conforme disposição legal e precedentes jurisprudenciais, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025